Tribunal: TJDFT
Processo: 0725436-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES RECEBIDOS EXCLUSIVAMENTE A TÍTULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO. Segundo preconiza o artigo 833, incisos IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras verbas, os proventos de aposentadoria. A proteção conferida pelo referido comando legal tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor em face de eventual constrição das verbas ali descritas, de caráter eminentemente alimentar, não protegendo, contudo, eventuais valores constantes em conta bancária que não se originem do fruto do trabalho ou desbordem daquelas outras circunstâncias explicitamente delineadas pelo preceptivo legal. Cabe à parte executada comprovar, à luz do disposto no artigo 854, §3o, do Código de Ritos, que o montante sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal, sob de manutenção da medida constritiva. Os documentos acostados aos autos demonstram que o valor bloqueado na origem incidiu, exclusivamente, sobre verba proveniente de proventos de aposentadoria percebida pelo devedor, situação que justifica a desconstituição da constrição judicial efetivada.